Tribunal: TJMT
Processo: 0009194-28.2017.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009194-28.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALFREDO MURARA GARCIA - CPF: 023.834.709-53 (APELADO), MAGNO JOSE DA SILVA - CPF: 531.864.271-34 (ADVOGADO), VICENTE MIGUEL DE MORAES - CPF: 176.504.611-49 (APELADO), IDALINO GHISI - CPF: 128.267.821-34 (APELANTE), VINICIUS BIGNARDI registrado(a) civilmente como VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO –ILEGITIMIDADE ATIVA –PROVA DE CESSÃO DO CREDITO EXECUTADO – AUSÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo prova cabal de que tenha havido cessão de credito, o suposto cessionário é ilegítimo para figurar no polo ativo da execução, em substituição ao credor originário.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IDALINO GHIS contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Sorriso/MT, que nos autos da ação de
“Embargos a Execução”
(Proc. nº0009194-28.2017.811.0040), ajuizada por ALFREDO MURARA GARCIA e outro contra o apelante, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa de Idalino Ghisi por concluir que o mesmo é
“ilegítimo para ingressar com a execução do título extrajudicial”
, assim julgando extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº147770219).

O apelante alega que
“analisando todo o contexto do contrato e as demais cláusulas contratuais, e não apenas a Cláusula Quinta, alínea “d” como fez o Juízo “a quo”, resta evidenciado que a empresa vendedora (Comipil) cedeu parte dos créditos em soja que tinha a receber para os seus credores, do qual o Apelante faz parte, havendo a concordância expressa dos devedores, ora apelados quanto a esta forma de pagamento”
sendo “
evidente que os credores da empresa vendedora tornaram-se legítimos para pleitear o crédito/obrigação que os apelados se comprometeram a pagar, pois, havendo a cessão de tal crédito, com a concordância expressa dos compradores (...) significa que o cessionário passa a possuir legitimidade ativa para requerer, em nome próprio, o que entender por direito, em ações executivas”

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reconhecida sua legitimidade ativa para ingressar na ação executória e que seja invertido o ônus sucumbencial (
Cf. Id. nº 147770219 – pág. 13 a 30).

Os apelados apresentaram contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 147770226).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença acolheu a preliminar ilegitimidade ativa do embargado/apelante a sob os seguintes fundamentos:

“

Conforme consta da inicial, os embargantes defendem a ilegitimidade ativa do embargado, por ausência de qualquer relação jurídica entre as partes, uma vez que o título objeto da execução foi formalizado com a empresa Comipil Comércio de Imóveis Pinheiro Ltda.

Da análise dos autos, verifico que razão assiste aos embargantes quanto a ilegitimidade passiva do embargo/exequente nos autos da execução em apenso. Isso porque, inobstante o título que instrui a execução estar, a princípio, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, verifico que o embargado de fato não compôs a relação jurídica firmada entre os embargantes e a empresa Comipil Comercio de Imóveis Pinheiro Ltda.

Da simples leitura do Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel Rural anexado às fls. 13/19 dos autos da execução em apenso, resta evidente que formalizado o negócio entre a empresa Comipil Comércio de Imóveis Pinheiro Ltda, como vendedora, e os embargantes, Alfredo Murara Garcia e Vicente Miguel de Moraes, como compradores, e somente esses assinaram o título em questão, tendo o Sr. Idalino Ghissi apenas sido indicado no contrato como credor da vendedora, conforme fl. 17.

Além disso, o próprio título dispõe expressamente na cláusula quinta, alínea d, que “os compradores pagarão à vendedora, referente a compra e venda deste contrato, o montante correspondente de 10.000 (dez mil) sacas de soja, diretamente à vendedora”, ou seja, somente à empresa Comipil Comércio de Imóveis Pinheiro Ltda cabe pleitear o cumprimento da obrigação em face dos embargantes, posto que a relação jurídica firmada se limita aos promitentes compradores e vendedores indicados no contrato.

Com efeito, não havendo qualquer relação jurídica entre os embargantes e o embargado, o exequente Idalino Ghisi é ilegítimo para ingressar com a execução do título extrajudicial de fls. 13/19.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade ativa de Idalino Ghisi veiculada pelos embargos à execução, e JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. CONDENO o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 85, §2º, do CPC. Translade-se cópia desta sentença para os autos da execução em apenso
”
(Cf. Id nº 147770219 – pág 5).

Sem delongas, não há reparos a ser feito na r. sentença.

Isso porque, para que seja admitida a sucessão processual, é indispensável que o cessionário comprove documentalmente a cessão do credito que constitui o objeto da execução, com fundamento no artigo 778 §1º, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1º. Podem promover a execução forçada ou nele prosseguir, em sucessão ao exequente originário: (...) III- o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;

Analisando os autos, observa-se que, no “
Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel Rural”
apesar de mencionar os credores da

empresa vendedora
(Comipil)
, em todas as suas clausulas estipula que “Os
compradores
pagarão a
vendedora
” “
A quantidade de seja especificada na clausula anterior constante no item “b”, “d” e “e” deverão ser depositadas pelos
compradores
em nome da
vendedora
”
(cf. Id. nº 147770219 – pág. 37 a 43).

Não obstante, não consta nos autos, nenhum documento pactuado entre a empresa vendedora (Comipil) e o embargado/apelante mencionado qualquer direito referente a cessão de parte dos créditos em soja que tinha a receber para os seus credores, ora apelados.

Desse modo, ante a ausência de comprovação da cessão alegada, não há falar em sucessão processual, sendo o suposto cessionário parte ilegítima para figurar no polo ativo da execução em substituição ao credor originário.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVA - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CESSÃO DE CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO: - Nos termos do art. 778, III, do Código de Processo Civil, o cessionário pode prosseguir na execução quando o direito resultante do título executivo Ihe foi transferido por ato entre vivos. -
Ausente a prova de que o título posto à execução insere-se no âmbito da cessão de crédito invocada pela parte exequente, suposta cessionária, impõe-se a extinção do feito executivo por ilegitimidade ativa ad causam.
- A fixação de honorários advocatícios deve levar em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço para a fixação do valor.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0471.13.011416-1/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2018, publicação da súmula em 22/01/2019)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023